Tribunal: TJDFT
Processo: 0001427-96.2015.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DECISÃO Defiro a expedição de alvará de levantamento a favor dos autores/embargados da quantia depositada em ID 49446475. À Secretaria para que expeça o respectivo alvará ou oficie o Juízo a quo, para tal desiderato. No que se refere à alegação de que não foi depositado o valor total devido pela seguradora, esclareça-se que tal discussão somente será cabível perante a instância a quo, em cumprimento provisório de sentença. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos para a análise dos embargos de declaração. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora